Tribunal: TJES
Processo: 5001757-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública; Nulidade
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
001757
-
13
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
A
SSOCIAÇÃO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
–
A
ÇÃO

DE RESSARCIMENTO – DECISÃO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – MICROSSISTEMA
DE PROCESSO COLETIVO – VINCULAÇÃO A FATOS NÃO A FUNDAMENTOS – LEGITIMIDADE – PERTINÊNCIA
IN STATUS ASSERTIONIS
- RESTRIÇÃO PATRIMONIAL –
IN DUBIO PRO SOCIETAT –
LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO – REPETITIVO DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A
invocação de preceitos normativos que, não pertinentes ao procedimento encetado, igualmente disponham sobre a medida requerida em peça de ingresso, não se subsumem ao vício de
exta petita
, principalmente por estar o magistrado vinculado aos fundamentos fáticos e não jurídicos articulados.

2.
C
ediço que a legitimidade se verifica
in status assertionis
, consoante as assertivas formuladas na peça de ingresso pela parte autora
.

3.
A medida cautelar de restrição patrimonial possui caráter de
in dubio pro societat
, sendo suficiente a existência de indícios de atos lesivos ao patrimônio público

4. A luz do entendimento externado no julgamento do tema 1055, onde se fixou:
definir se é possível – ou não – a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos
,
limita-se o valor inicialmente descrito na peça de ingresso, mormente por não haver requerimento da dobra legal imposta.

4
.

Recurso conhecido
e
parcialmente
provido
.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer do recurso e
D
AR
parcial
provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001757-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA CIVIL DO ES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001757-13.2021.8.08.0000

AGTE: ASSOCIACAO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA CIVIL DO ES

AGDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de irresignação por parte
da ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO – ASSINPOL - ES
, contra

a decisão proferida nos autos
da ação
de número 0029141-08.2014.8.08.0024 proferida pelo Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública
, ajuizada pelo Ministério Público pleiteando do recorrente e dos demais apontados como legitimados passivos.

A recorrente sustenta, em primeiro plano, a existência de
error in
procedendo

por parte do magistrado,
já que a ação não trata de improbidade, sendo o caso de decisão extra petita e que não houve dano ao erário já que a recorrente não tinha poderes de ingerência sobre os termos da parceria firmada com a OSCIP CEANTE, inclusive devendo ser excluída da demanda em primeiro grau.

Acolhido de forma parcial o pedido de efeito suspensivo a teor do evento de número 1142473
.

Em sede de contraditório, requer o Ministério Público o improvimento da irresignação, com a consequente manutenção dos termos do
decisum
.

È o relatório. Inclua-e em pauta.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
001757
-
13
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
A
SSOCIAÇÃO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de relatório, t
rata-se de irresignação por parte
da ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO – ASSINPOL - ES
, contra

a decisão proferida nos autos
da ação
de número 0029141-08.2014.8.08.0024 proferida pelo Juiz da 3ª Vara da Fazenda Pública
, ajuizada pelo Ministério Público pleiteando do recorrente e dos demais apontados como legitimados passivos.

A recorrente sustenta, em primeiro plano, a existência de
error in
procedendo

por parte do magistrado,
já que a ação não trata de improbidade, sendo o caso de decisão extra petita e que não houve dano ao erário já que a recorrente não tinha poderes de ingerência sobre os termos da parceria firmada com a OSCIP CEANTE, inclusive devendo ser excluída da demanda em primeiro grau.

Acolhido de forma parcial o pedido de efeito suspensivo a teor do evento de número 1142473
.

Em sede de contraditório, requer o Ministério Público o improvimento da irresignação, com a consequente manutenção dos termos do
decisum
.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto
.

De acordo com a exordial, exposto no relatório apresentado na decisão objurgada,

o Ministério Público alega que: i) no dia 20/12/2007, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo celebrou o Termo de Parceria n.º 001/2007 com o CEANTE – Centro de Estudos e Aplicações para as Novas Tecnologias Educacionais, entidade privada sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; ii) a parceria tinha como objetivo integrar as atividades de formação, pesquisa e extensão, em níveis de aperfeiçoamento, treinamentos, graduação e pós-graduação de policiais civis na área de segurança pública; iii) o valor previsto para repasse era de cento e sessenta mil reais oriundo de emenda parlamentar que consignou como destinatários o CEANTE e a ASSINPOL.

Ocorre que a celebração do referido termo de parceria não foi precedida do regular concurso de projetos ou de qualquer outro meio de seleção de OSCIP’s aptas à assunção do referido objeto.

Além disso, o autor afirma: i) que não houve a prévia manifestação do Conselho de Políticas Públicas da área de atuação correspondente; ii) a minuta do termo de parceria não dispõe de cláusulas essenciais; iii) a impossibilidade jurídica do objeto do termo de parceria; iv) que o CEANTE não publicou regulamento próprio referente aos procedimentos para contratação de bens e serviços; v) que parte dos recursos foi destinada indevidamente a ASSINPOL; vi) a ausência de acompanhamento e fiscalização da execução do termo de parceria pela Polícia Civil; e vii) irregularidades na execução do termo de parceria que configuram verdadeira malversação dos recursos públicos repassados.

Destarte, a parte agravada pleiteia na peça de ingresso não só a nulidade do termo de parceria supramencionado, como também a má gestão na aplicação dos recursos públicos repassados, razão pela qual requer a condenação dos réus ao ressarcimento do erário, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

O MM. Juízo a quo proferi
u
a decisão interlocutória
ora combatida fundamentando a necessidade de constrição patrimonial em razão do pedido de ressarcimento.
N
o que é pertinente, fixou os seguintes termos
:

No que tange ao pedido antecipatório, dispõe o artigo 7º da Lei nº 8.429/1992 que
“quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado”.
Ainda, é preciso observar as regras contidas Código de Processo Civil, naquilo em que não contrarie os dispositivos daquela lei.

O parágrafo único do aludido artigo aponta ainda que
“a indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”

[...]

In casu
, quanto aos elementos ensejadores da medida liminar requerida, em sede de análise superficial, pela leitura dos documentos apresentados, vê-se que são plausíveis as alegações do Ministério Público Estadual, estando os requisitos autorizativos amplamente caracterizados.

Nesse sentido, o
fumus boni juris
encontra-se presente diante da documentação acostada aos autos, representada pelo procedimento administrativo elaborado no âmbito do Ministério Público Estadual (Procedimento Preparatório n.º 024.12.11.452085-2), na qual aponta, em princípio, a efetiva prática da conduta ímproba pelos requeridos.

Logo, a robusta prova documental anexada à inicial demonstra a verossimilhança das alegações autorais e aponta para a efetiva ocorrência dos atos de improbidade administrativa praticadas pelos requeridos e o consequente prejuízo ao erário decorrente da(o): i) ilegalidade na escolha da OSCIP para celebração do termo de parceria; ii) ausência de consulta ao Conselho de Políticas Públicas da área de segurança pública; iii) inexistência de cláusulas legais essenciais no termo de parceria; iv) ausência de previsão legal para objeto da parceria; v) omissão na apresentação de regulamento próprio para contratação de obras e serviços pela OSCIP; vi) repasse indevido a ASSINPOL; vii) ausência de acompanhamento e fiscalização da execução do termo de parceria; e viii) ilegalidade na execução do termo de parceria.

O
periculum in mora
, que se traduz no fundado temor de que, a espera da tutela definitiva, poderá ocorrer prejuízos da ação principal ou frustrar a sua execução, especialmente quanto à restituição dos valores supostamente mal versados, também é capaz de ser identificado, na medida em que se evidencia, ainda que em cognição sumária, enriquecimento indevido e dano aos cofres do Município de Serra/ES.

Ademais, imperioso destacar que nas ações por ato de improbidade, em virtude da natureza do ato e da necessidade de garantir eventual ressarcimento aos cofres públicos,
o
periculum in mora
se apresenta de forma presumida
, não sendo necessária a prova inequívoca de que os requeridos pretendam frustrar eventual execução.

Quanto ao limite de indisponibilidade de bens dos requeridos, temos o entendimento da Primeira Turma do STJ no sentido de que
“a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos agentes, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade,
de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao Erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil aplicada como sanção autônoma
”
(AgRg no REsp 1383196/AM, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015).

Desta forma, conforme consta da exordial, tenho que o alegado dano ao erário se deu na quantia de
R$ 205.113,87 (duzentos e cinco mil cento e treze reais e oitenta e sete)

considerando o desvio de valores indicados na exordial.

Assim, tendo em vista que ao valor do suposto dano deve ser acrescida o valor da multa civil (art. 12, II, da Lei 8.429/92, sendo esta de até duas vezes o valor do prejuízo aos cofres públicos,
fixo como valor limite da indisponibilidade dos bens dos requeridos a quantia de R$ 410.227,74 (quatrocentos e dez mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).

Pelos argumentos sustentados,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR
pretendida pelo Ministério Público Estadual e, por conseguinte,
DETERMINO A INDISPONIBILIDADE DOS BENS DE TODOS OS REQUERIDOS, via bloqueio judicial, até a monta de R$ 410.227,74 (quatrocentos e dez mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).

Junte-se o espelho de conferência das ordens judiciais realizadas junto ao Sistema Bacenjud e Renajud em anexo.

NULIDADE DA DECISÃO

No que se apresenta pertinente as alegações apresentadas, dentro do atual cenário não observo o vício adjetivado – extra petita – pela decisão ter afirmado ser devida a restrição patrimonial com base em ação de improbidade, mormente pela consideração de que os efeitos da restrição patrimonial não est
ão
restrita
s
ao procedimento da lei mencionada, conforme previsão normativa da Lei 8.078/90, §3º, artigo 84, conforme diretriz do artigo 21 da Lei 7.347/85, ora citados:

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do
Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor
.

Assim, observo que a peça de ingresso não está pautada em ação cujo objeto esteja vinculado a ação de improbidade administrativa, mas de ação civil pública de ressarcimento ao erário, o que não reduz à nulidade o
equívoco
de

citação do dispositivo normativo de cunho diverso, cujos efeitos jurídicos assemelham-se e em nada prejudicaram o exercício do direito de defesa da recorrente
1
.

Ademais, como bem mencionado na peça de resistência,
o magistrado está vinculado aos fatos narrados, mas não aos fundamentos jurídicos conforme precedentes sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE DECISÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.VINCULAÇÃO DO JULGADOR. INOCORRÊNCIA. LIMITES DA CONTROVÉRSIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. FASE SATISFATIVA. CONSUMIDOR. ÓBICE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRESENÇA. ESTADO DE INSOLVÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA

[...]

2.Inexistente, na espécie, o alegado julgamento extra petita, visto que o juiz ao apreciar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora atendeu tanto ao pedido da parte quanto aos próprios fundamentos por ela invocados.

3. O juiz não está adstrito à capitação legal indicada pelas partes, tampouco às razões de convencimento por estas especificamente apontadas, senão aos limites da controvérsia jurídica deduzida, de tal modo que tivesse a parte pleiteado a aplicação da teoria em destaque unicamente porque não satisfeito seu crédito, caberia ao julgador avaliar o adequado cabimento da medida, apontando quais os fundamentos para tanto bastantes, independentemente daqueles eleitos pelo requerente.

3.1. Às partes convêm comprovar o fato, ao juiz, aplicar o Direito, ainda que, em muitos casos, com o auxílio daquelas. Isso, contudo, não significa limitação aos fundamentos por elas invocados, já que apenas os fatos e os pedidos delimitam o exercício da jurisdição ordinária e não as razões de direito no processo deduzida.[...]

TJDF –07070885220188070000 DF, Rel: Gislene Pinheiro, DJE 08/08/2018

LEGITIMIDADE

De outro modo, pertinente a suposta ausência de legitimação da recorrente, entendo por encampar a teoria adotada pelo Superior Tribunal de Justiça –
in status assertionis –
ou seja, segundo a afirmação do autor na peça de ingresso. Desta forma, pelo quadro processual construído até o presente momento, verifico a pertinência da recorrente, segundo as afirmações do autor, em figurar no polo passivo da relação deflagrada.

Cito trecho pertinente:

Restou demonstrado que houve a celebração do Termo de Parceria nº 001/2007 entre a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e o Centro de Estudos e Aplicações para as Novas Tecnologias Educacionais –CEANTE, sendo destinatária dos recursos, além da CEANTE, a Associação dos Investigadores de Polícia Civil –ASSINPOL, cuja a natureza jurídica é de entidade privada associativa, não sendo qualificada, portanto, como OSCIP

Esse é o escorreito entendimento desta Câmara sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO PROCESSUAL CIVIL ILEGITIMIDADE TEORIA DA ASSERÇÃO INTERESSE RECURSAL VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PRELIMINARES REJEITADAS PRESCRIÇÃO PRECLUSÃO COISA JULGADA PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA ÔNUS DA PROVA AUTOR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis , ou seja, à luz das alegações deduzidas na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. II III IV V Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011179000192, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018

O bem lançado e fundamentado voto do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, no que tange ao conteúdo da decisão que recebe a inicial da ação de improbidade, demonstra que o interesse particular deve ser confrontado com o interesse público no deslinde da questão, e apresentou-se na mesma esteira:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO PARCIALMENTE DIANTE DA FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO GUERREADA QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE UM DOS PONTOS DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. MEROS INDÍCIOS SÃO SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. II.
Basta a mera possibilidade de que o agente público tenha cometido possíveis atos de improbidade para que seja recebida a AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, sendo certo que vige, na espécie, o princípio in dubio pro societate, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
. III. IV. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 6119000120, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2011, Data da Publicação no Diário: 02/09/2011)

Nesta trilha, entendo por não acolher a suposta tese de reconhecimento da ilegitimidade, principalmente pelo teor das manifestações versadas na exordial da ação deflagrada pelo Ministério Público
conforme citado
.

LIBERAÇÃO DE VALORES

Em prosseguimento de raciocínio, a agravante sustenta a necessidade de liberação dos valores que se encontram bloqueados, eis que a medida inviabiliza as suas atividades, estando prestando seus serviços desde 1992, há mais de trinta anos.

Alega que
toda a arrecadação da Associação é destinada ao seu custeio, bem como parte dos valores arrecadados tem destinação vinculada, qual seja, efetuar o pagamento dos diversos convênios firmada pela Associação, que são diretamente descontados dos contracheques de seus associados para que a Associação efetue o pagamento de forma coletiva.

Afirma, ademais que,
o bloqueio ordenado nas contas da Associação recorrente, inviabiliza o seu funcionamento, visto que a associação ficará sem receita para arcar até mesmo com seus custos mais básicos, como pagamento de aluguel, energia, condomínio, internet, entre outros custos fixos para o seu mínimo funcionamento.

A análise empreendida pelo magistrado ao fixar a existência dos pressupostos autorizativos do pedido ventilado na peça de ingresso, pertinentes ao
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, certamente encontram-se destacados
na exordial
onde afirma que:

[...]
não houve a prévia manifestação do Conselho de Políticas Públicas da área de atuação correspondente; a minuta do termo de parceria não dispõe de cláusulas essenciais; a impossibilidade jurídica do objeto do termo de parceria; que o CEANTE não publicou regulamento próprio referente aos procedimentos para contratação de bens e serviços; que parte dos recursos foi destinada indevidamente a ASSINPOL; a ausência de acompanhamento e fiscalização da execução do termo de parceria pela Polícia Civil; e irregularidades na execução do termo de parceria que configuram verdadeira malversação dos recursos públicos repassados.

Fixou-se, portanto a necessidade de, diante dos fortes indícios de atos de improbidade que causaram lesão ao erário de restringir bens suficientes ao ressarcimento do dano conforme firme entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. ART. 7º DA LEI 8.429/92. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE É POSSÍVEL ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. SUFICIÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO (FUMAÇA DO BOM DIREITO). PERIGO DA DEMORA IMPLÍCITO. INDEPENDÊNCIA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDIVIDUALIZA AS CONDUTAS E INDICA DANO AO ERÁRIO EM MAIS DE QUINHENTOS MIL REAIS. SÚMULA N. 83/STJ.

1. 2. 3.
O entendimento conjugado de ambas as Turmas de Direito Público desta Corte é de que, a indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa:

a) é possível antes do recebimento da petição inicial;

b) suficiente a demonstração,
em tese
, do dano ao Erário e/ou do enriquecimento ilícito do agente, caracterizador do fumus boni iuris;

c) independe da comprovação de início de dilapidação patrimonial, tendo em vista que o periculum in mora está implícito no comando legal;

d) pode recair sobre bens adquiridos anteriormente à conduta reputada ímproba; e

e) deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as conseqüências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR.

4. Ademais, a indisponibilidade dos bens não é indicada somente para os casos de existirem sinais de dilapidação dos bens que seriam usados para pagamento de futura indenização, mas também nas hipóteses em que o julgador, a seu critério, avaliando as circunstâncias e os elementos constantes dos autos, afere receio a que os bens sejam desviados dificultando eventual ressarcimento. (AgRg na MC 11.139/SP).
5. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 20.853/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 29/06/2012)

Tanto que, em relação aos pressupostos, fixou-se o repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1366721/BA:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO. 1. 2. 3. [...]
Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido
". 4. 5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos. 7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Ocorre que, no caso presente, entendo que há uma assimetria na decisão e que, entendo relevante ponderar a despeito de não reconhecer a nulidade da decisão que decretou a indisponibilidade dos bens.

A peça de ingresso fustiga a necessária cautelaridade a ser adotada pelo juiz liminarmente e o faz calçada na quantia de 2
05.113,87 (duzentos e cinco mil cento e treze reais e oitenta e sete)

considerando o desvio de valores indicados na exordial, ao que a decisão, abraçando contexto normativo diverso, insere, em um acréscimo sequer requerido pelo autor com base na lei de improbidade, mais precisamente em seu artigo 12, II, da Lei 8.429/92.

A constrição se deu com os seguintes verbetes:

Assim, tendo em vista que ao valor do suposto dano deve ser acrescida o valor da multa civil (art. 12, II, da Lei 8.429/92, sendo esta de até duas vezes o valor do prejuízo aos cofres públicos,
fixo como valor limite da indisponibilidade dos bens dos requeridos a quantia de R$ 410.227,74 (quatrocentos e dez mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos.

Primeiramente alerto que a parte autora não requer a
constrição
do
valor
fixado pelo magistrado, ou seja, não requereu o agravado a fixação do valor restrito na proporção de duas vezes o valor do dano.

Ademais, a
inda que aplicável a disposição normativa eleita pelo magistrado, devo considerar recente decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema 1055 que dispôs:

DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ. SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.1. Delimitação da tese: definir se é possível – ou não – a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.2. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux (arts. 256-E, II e 256-I do RISTJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) e, por maioria, suspender a tramitação de processos em todo território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do Sr. Ministro Relator.[...] Brasília/DF, 16 de junho de 2020 (Data do Julgamento).NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR

A
ssim, entendo por fixar o limite da constrição no patamar apresentado na peça de ingresso, limitado a
R$ 205.113,87 (duzentos e cinco mil cento e treze reais e oitenta e sete)

considerando o desvio de valores indicados na exordial
.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

1

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
001757
-
13
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
A
SSOCIAÇÃO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
–
A
ÇÃO

DE RESSARCIMENTO – DECISÃO EXTRA PETITA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – MICROSSISTEMA
DE PROCESSO COLETIVO – VINCULAÇÃO A FATOS NÃO A FUNDAMENTOS – LEGITIMIDADE – PERTINÊNCIA
IN STATUS ASSERTIONIS
- RESTRIÇÃO PATRIMONIAL –
IN DUBIO PRO SOCIETAT –
LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO – REPETITIVO DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
A
invocação de preceitos normativos que, não pertinentes ao procedimento encetado, igualmente disponham sobre a medida requerida em peça de ingresso, não se subsumem ao vício de
exta petita
, principalmente por estar o magistrado vinculado aos fundamentos fáticos e não jurídicos articulados.

2.
C
ediço que a legitimidade se verifica
in status assertionis
, consoante as assertivas formuladas na peça de ingresso pela parte autora
.

3.
A medida cautelar de restrição patrimonial possui caráter de
in dubio pro societat
, sendo suficiente a existência de indícios de atos lesivos ao patrimônio público

4. A luz do entendimento externado no julgamento do tema 1055, onde se fixou:
definir se é possível – ou não – a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos
,
limita-se o valor inicialmente descrito na peça de ingresso, mormente por não haver requerimento da dobra legal imposta.

4
.

Recurso conhecido
e
parcialmente
provido
.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por conhecer do recurso e
D
AR
parcial
provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em __01 de _dezembro_ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.